Tribunal: STF
Processo: RE 546141
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSCRIÇÃO POR ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.



    1.  Recurso subscrito por advogados sem procuração nos autos 



    2.  Embargos que alegam ausência de manifestação quanto às razões recursais, buscando-se-lhes um caráter infringente, sem atacar o fundamento da decisão embargada.



    3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 



     4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa à parte embargante de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC.